Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001870-51.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela OI S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que no cumprimento de sentença da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move Lucia Pereira dos Santos, deferiu a expedição da certidão de dívida nos termos da petição (id. 44307219) a qual poderá a exequente, querendo, habilitá-la nos autos da recuperação judicial.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a decisão do douto magistrado, uma vez que a petição de id. 44307219 trata-se dos cálculos da parte autora, onde os créditos estão atualizados até 01.07.2020, devendo limitar a atualização até 20.06.2016, como determinado no plano da recuperação judicial.
É o relatório.
Decido.
De início faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada.
Não há, em princípio, motivos que ensejam o acolhimento da medida pleiteada, estando ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão e até mesmo não advirá prejuízo à parte.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Assim, não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, as razões do juízo a quo são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito recursal.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator